Tribunal: TJBA
Processo: 8007294-64.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007294-64.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANTONIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELOISE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO AO VALOR DE R$ 5.0000,00 (CINCO MIL REAIS). MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de seguro não contratado.

2. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação contratual, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição na hipótese de inexistência de contratação de seguro;

ii) saber se ficou demonstrada a contratação válida que legitimasse os descontos efetuados;

iii) saber se o valor da indenização por danos morais e a forma de restituição dos valores devem ser mantidos ou reformados.

III. Razões de decidir

3. Afastada a alegação de prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial conta-se do último desconto.

4. A seguradora não comprovou a contratação do seguro, descumprindo o ônus probatório. Responsabilidade civil configurada.

5. O valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 8.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto à restituição, aplica-se a orientação do STJ segundo a qual a devolução em dobro é devida independentemente de má-fé, desde que configurada violação à boa-fé objetiva. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas em relação aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, conforme tese firmada no EAREsp 600.663/RS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para: i) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e em forma simples quanto aos anteriores, com abatimento da quantia já creditada. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de inexistência de contratação de seguro consubstancia obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial da prescrição é a data do último desconto.”

“2. A ausência de comprovação da contratação válida de seguro enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados.”

“3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução em situações análogas.”

“4. A repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ, aplica-se aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, prescindindo da comprovação de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 398 e 406; CDC, arts. 27 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.233/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.09.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8055966-85.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, 2ª Câmara Cível, j. 30.07.2024.